Tribunal: STF
Processo: AI 325128
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
O acórdão recorrido entendeu que a Lei nº 10.983/97,
do Estado do Rio Grande do Sul, teve sua eficácia condicionada a um
futuro acolhimento na lei orçamentária, o que não se verificou,
vindo a ser, em seguida, implicitamente revogada por norma
posterior. Essas conclusões, a que se atingiu unicamente com
fundamento na legislação local, prejudicam a análise da
constitucionalidade desta lei e inviabilizam a admissão do recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.